Tribunal: STF
Processo: RE 1435468
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PELO RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESENVOLVIMENTO, COM FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO (PER RELATIONEM). ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS E DOS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA, O PARECER JUSTIFICADO DO MPE E OS ARGUMENTOS LANÇADOS NAS PEÇAS RECURSAIS. NULIDADE INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIAS PACIFICADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEDIMENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SOLIDIFICADAS PELOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS. MATÉRIAS JÁ CONHECIDAS E TRATADAS POR FORTES JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.



    I – O uso da motivação per relationem, também denominada de motivação aliunde, motivação por referência, motivação referenciada, motivação por remissão ou motivação remissiva, a qual o relator adota, na sua decisão, fundamentos contidos na sentença, parecer do membro do MPE, dos argumentos contidos nas peças recursais, jurisprudências, precedentes, Súmulas, Súmulas Vinculantes dos Tribunais Superiores. Acórdãos dos Tribunais Estaduais ou de decisões pacificadas e calcificadas pelas Câmaras Isoladas Cíveis. O Ministro do STF que jamais deixará de ser um ícone, o Mestre Aires de Britto reafirmou que o Judiciário deve ser proativo, neutro e apartidário. E disse que a justiça brasileira pode adotar o processo de otimização (rendimento ótimo, criando condições favoráveis e gestão eficiente dos processos) e o tempo de duração dos processos judiciais, desde que haja bom senso da sociedade e vontade dos juízes. Ora, otimizar significa julgar sem entraves e obstáculos. O uso da técnica monocrática traduz inúmeros vieses na administração dos processos: a superação de indicadores negativos; quebra dos gargalos das fases processuais; novas texturas dos processos; identificação das falhas; e resultados eficientes. O cidadão brasileiro quer que o seu processo seja decidido. Seja favorável ou não. É umaconquista do Estado Democrático de Direito. E jamais provocará quebras, contorcionismos, quiasmas, feridas profundas no artigo 93, inciso IX, da Bíblia Republicana Constitucional.



    II – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação, impõe o desprovimento do recurso.



    III – Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não assiste razão à apelante. Mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos, os quais adoto como razões de decidir, in verbis:



    Trata-se de ação de usucapião extraordinária urbana. Inicialmente, cumpre enfatizar que o instituto da usucapião traduz modo de aquisição originário da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais.



    No caso, pretendem os requerentes o reconhecimento da aquisição da propriedade do imóvel descrito na inicial através de usucapião, alegando sua posse sem interrupção e oposição desde 1978.



    Para que a propriedade seja adquirida por meio da usucapião extraordinária urbana, necessário comprovar ter estabelecido sua moradia habitual, bem como o possuidor tem de exercer posse incontestada pelo prazo de dez anos, independentemente de possuir justo título e boa-fé.



    Essa é a inteligência do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, senão vejamos:



    Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.



    Desse modo, no caso da usucapião extraordinária, após 10 anos exercendo posse contínua, pacífica, e com animus domini, a despeito de não possuir título, bem como a despeito da posse ser ou não de boa-fé, o ocupante adquire a propriedade sobre o imóvel, cabendo ao Estado-juiz apenas declarar a situação de fato.



    Apesar de ser controvertida a doutrina sobre o conceito de animus domini, consistente na vontade de tornar-se dono, predomina a corrente que entende o animus estar essencialmente ligado à causa possessionis, razão pela qual, tal requisito, não constitui elemento meramente subjetivo.



    Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que o requerente ocupava o imóvel de forma precária, ou seja, por mera liberalidade de seu antigo proprietário, o Sr. Riod Ayoub Jorge, pai do requerido.



    Com efeito, as testemunhas apresentadas em Juízo nada confirmaram sobre o negócio que o requerente teria celebrado com o proprietário, ou seja, se ele teria recebido aquele imóvel como pagamento por serviços prestados. Por outro lado, verifico que a testemunha ANTONIO JOSE NASCIMENTO CARVALHO ratificou o seguinte:



    “Que o depoente trabalha como corretor de imóveis; Que conhece a área em litígio; Que é do seu conhecimento que o Cel. Riod colocou o Sr. Batista para residir naquele local; Que ali funcionou um motelzinho frequentado por motoristas da Transbrasiliana; Que é do seu conhecimento que existe 3 lojas no local que foram locadas pelo Cel. Riod; Que a primeiralocação foi intermediada pelo próprio depoente”. Concedida a palavra ao patrono da parte requerida que passou a inquirir a testemunha, respondendo esta nos seguintes termos: “Que tem conhecimento que o Cel. Riod passou a área para o filho Fábio; Que o Cel. Riod adquiriu a área do ex-governador Luiz Carlos Freire; Que conheceu o Sr. Batista exercendo atividadede gesseiro”. Concedida a palavra ao patrono da parte autora que passou a inquirir a testemunha, respondendo esta nos seguintes termos: “Que o Sr. Batista usa a área como moradia; Que o depoente acha que o autor nunca pagou aluguel; Que o Cel. Riod construiu as 3 lojas, sendo uma delas ocupada por algum tempo pelo Sr. Batista"



    Data vênia, os autores não comprovaram os requisitos para a prescrição aquisitiva, já que não demonstraram que o imóvel em que residem foi adquirido perante o seu proprietário, o qual, inclusive, transferiu o domínio do imóvel em favor de seu filho, ora requerido.



    De fato, o requerido juntou aos autos, cópia de Ata de Audiência realizada no 3º Juizado Especial Cível (ID nº 7280578 - Pág. 4), em que o requerente reconheceu o seguinte:



    (...) Que mora no estabelecimento desde 1978; que na época falou com o pai do autor; que o depoente recebeu uma vez uma notificação para desocupar o imóvel, tendo assinado sem saber do que se tratava; que é muito pouco alfabetizado; que fez um acordo com o pai do autor que lhe prometeu que o depoente poderia ficar no imóvel como agregado, mesmo repassando o imóvel aos seus filhos. (...)



    Por isso, resta claro que a sua permanência no imóvel ocorreu por mera liberalidade do Sr. Riod Ayoub Jorge, devendo-se afastar a possibilidade de que teria ocorrido a prescrição aquisitiva, tendo em vista que os atos de mera permissão ou tolerância não traduzem posse com animus domini, por importarem no exercício precário de um direito.



    Assim, quanto à res habilis, considerando que os requerentes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, há que se afastar a pretensão inicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente